Tribunal: STF
Processo: HC 100745
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. 
   TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM 
   PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA. LIBERDADE 
   PROVISÓRIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 44 DA LEI N. 11.343. 
   INCONSTITUCIONALIDADE: NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DESSE PRECEITO 
   AOS ARTIGOS 1º, INCISO III, E 5º, INCISOS LIV E LVII DA 
   CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. EXCEÇÃO À SÚMULA N. 
   691/STF.
1.	Liberdade provisória indeferida com fundamento na 
   vedação contida no art. 44 da Lei n. 11.343/06, sem indicação de 
   situação fática vinculada a qualquer das hipóteses do artigo 312 
   do Código de Processo Penal
2.	Entendimento respaldado na 
   inafiançabilidade do crime de tráfico de entorpecentes, 
   estabelecida no artigo 5º, inciso XLIII da Constituição do 
   Brasil. Afronta escancarada aos princípios da presunção de 
   inocência, do devido processo legal e da dignidade da pessoa 
   humana. 
3.	Inexistência de antinomias na Constituição. 
   Necessidade de adequação, a esses princípios, da norma 
   infraconstitucional e da veiculada no artigo 5º, inciso XLIII da 
   Constituição do Brasil. A regra estabelecida na Constituição, bem 
   assim na legislação infraconstitucional, é a liberdade. A prisão 
   faz exceção a essa regra, de modo que, a admitir-se que o artigo 
   5º, inciso XLIII estabelece, além das restrições nele contidas, 
   vedação à liberdade provisória, o conflito entre normas estaria 
   instalado.
4.	A inafiançabilidade não pode e não deve --- 
   considerados os princípios da presunção de inocência, da 
   dignidade da pessoa humana, da ampla defesa e do devido processo 
   legal --- constituir causa impeditiva da liberdade 
   provisória.
5.	Não se nega a acentuada nocividade da conduta do 
   traficante de entorpecentes. Nocividade aferível pelos malefícios 
   provocados no que concerne à saúde pública, exposta a sociedade a 
   danos concretos e a riscos iminentes. Não obstante, a regra 
   consagrada no ordenamento jurídico brasileiro é a liberdade; a 
   prisão, a exceção. A regra cede a ela em situações marcadas pela 
   demonstração cabal da necessidade da segregação ante tempus. 
   Impõe-se porém ao Juiz o dever de explicitar as razões pelas 
   quais alguém deva ser preso ou mantido preso 
   cautelarmente.
6.	Situação de flagrante constrangimento ilegal a 
   ensejar exceção à Súmula n. 691/STF.
	Ordem concedida a fim de 
   que o paciente seja posto em liberdade, se por al não estiver 
   preso.